Tribunal: TJSP
Processo: 1017336-94.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
SENTENÇA – Atendimento satisfatório ao disposto no art. 489 do Cód. de Proc. Civil e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal– Análise adequada das alegações das partes em consonância com os fatos da causa e com o direito aplicável – Solução baseada em fundamentação que se ajusta à pretensão, confrontada com a impugnação aos embargos à execução, em existindo decisão saneadora anterior

Ementa:
SENTENÇA – Atendimento satisfatório ao disposto no art. 489 do Cód. de Proc. Civil e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal– Análise adequada das alegações das partes em consonância com os fatos da causa e com o direito aplicável – Solução baseada em fundamentação que se ajusta à pretensão, confrontada com a impugnação aos embargos à execução, em existindo decisão saneadora anterior que rejeitara as alegações preliminares - Argüição de nulidade repelida.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Contrato bancário de abertura de crédito – Preenchimento dos requisitos legais – Pagamento não demonstrado – Alegação de direito legal a imputação em pagamento com recursos existentes em conta corrente, não acolhida – Inadmissibilidade – Inexistência de ajuste expresso e formalizado para recebimentos parciais e de prova de que tais recursos permaneciam à disponibilidade do credor na data do ajuizamento – Cobrança nos limites do contrato, conforme apuração pericial, tanto mais na falta de apresentação escorreita do demonstrativo exigido expressamente no disposto no §3o do art. 917 do Cód. de Proc. Civil, em se tratando de alegação de excesso de execução.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – Admissibilidade, em tese, com adequação aos limites estabelecidos no REsp no 1058114/RS e REsp no 1063343/RS – Jurisprudência consolidada do STJ – Cobrança ajustada a tais limites, conforme prova pericial realizada – Sentença de improcedência dos embargos mantida – Apelação improvida.